Tribunal: STF
Processo: AI 371826
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
 acórdão do TST
que não conheceu de agravo de instrumento contra o indeferimento de
 recurso de
revista, por deficiência do traslado: questão circunscrita ao plano
 processual
ordinário, não prequestionados os dispositivos constitucionais
 suscitados no RE:
Súmulas 282 e 356.